Tribunal: STF
Processo: RHC 86072
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO-RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABOLITIO
CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. DIFICULDADE FINANCEIRA. MATÉRIA
PROBATÓRIA.
1.      O artigo 3º da Lei n. 9.983/2000 apenas transmudou a
 base legal da imputação do crime da alínea "d" do artigo 95 da Lei
n. 8.212/1991 para o artigo 168-A do Código Penal, sem alterar o
elemento subjetivo do tipo, que é o dolo genérico. Daí a
improcedência da alegação de abolitio criminis ao argumento de que a
 lei mencionada teria alterado o elemento subjetivo, passando a
exigir o animus rem sibi habendi.
2.       A pretensão visando ao
reconhecimento de inexigibilidade de conduta diversa, traduzida na
impossibilidade de proceder-se ao recolhimento das contribuições
previdenciárias, devido a dificuldades financeiras, não pode ser
examinada em habeas corpus, por demandar reexame das provas
coligidas na ação penal.
        Recurso ordinário em habeas corpus a que
se nega provimento.